Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-03.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88 DO CDC. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. AÇÃO AUTÔNOMA ADEQUADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedentes os pedidos para determinar que a Ré autorize e custeie integralmente a internação da Autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI –, assim como seja condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar eventual julgamento citra petita pela suposta ausência de análise ao pedido de denunciação à lide e a responsabilidade civil da administradora de saúde na prestação de serviço.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão – Súmula 608 do STJ.
4. Por mais que a fornecedora seja apenas administradora de benefícios, há a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar juntamente com a operadora do plano de saúde.
5. Nas relações de consumo há a responsabilidade solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento do serviço de saúde, nos termos do parágrafo único do art. 7o, art. 14 e art. 25, §1o, todos do CDC.
IV. Dispositivo e tese
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) Diante da incontroversa relação de consumo entre as partes, é imperioso destacar que a inteligência do art. 88 do CDC veda expressamente o instituto da denunciação à lide em âmbito consumerista; (II) verificada a responsabilidade solidária sobre os fornecedores do serviço de saúde, não há a obrigação de inclusão de todas as responsáveis solidárias no polo passivo, tratando-se de litisconsórcio facultativo.